Tribunal: TJES
Processo: 0050945-33.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0050945-33.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALINE GONCALVES KLEIN

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO DO FIES DA ESTUDANTE. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E O ERRO DA INSTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A questão não é relativa à adesão ao FIES, mas à responsabilidade civil da instituição de ensino particular por falha na prestação de serviço, de modo que deve ser afastada a preliminar de incompetência desta Justiça Estadual.

2. Carece de interesse recursal a parte que obteve provimento favorável na sentença quanto ao ponto de insurgência no recurso.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se identifica a presença do fornecedor em um dos polos da relação (instituição de ensino Recorrente), e, no outro, o consumidor (autora/Recorrida), nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

4. A Autora/Recorrida logrou êxito em comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito e, em decorrência da inversão do ônus da prova deferida no processo (art. 6
o
, VIII, do CDC), a Requerida não se desincumbiu de comprovar que agiu dentro dos limites legais, ônus que lhe cabia.

5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0050945-33.2013.8.08.0035

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA.

ADVOGADOS : BRUNO FEIGELSON E OUTRO.

RECORRIDO : ALINE GONCALVES KLEIN.

ADVOGADO : BRUNO MARTINS DE ANDRADE.

MAGISTRADO : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta por SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA. em face da sentença que, na “ação de obrigação de fazer c/c antecipação dos efeitos da tutela c/c reparação e indenização por danos materiais e morais” ajuizada por ALINE GONÇALVES KLEIN, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar a Requerida, ora Recorrente, ao pagamento de:

(i)

5% (cinco por cento)
a título de reembolso correspondente ao valor remanescente dos 50% da mensalidade do segundo semestre de 2011 paga pela autora no período que esteve sem FIES2;

(ii)
50% (cinquenta por cento) do valor das mensalidades
pagas pela autora na MULTIVIX desde o período de junho/2013 até a conclusão do curso, acrescidos de juros e atualização monetária desde o desembolso e de acordo com os índices do TJES3;

(iii)
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
à parte autora, a título de danos morais, corrigidos monetariamente e acrescido de juros de mora a contar do presente arbitramento pelos índices do TJES
4
.

A Recorrente aduz, em síntese, (i) preliminar de incompetência da Justiça Estadual; (ii) que não houve falha na prestação do serviço prestado pela instituição de ensino; (iii) o valor da parcela não financiada é de responsabilidade do estudante; (iv) não houve cobrança ilícita realizada pela Recorrente, decorrente dos serviços prestados pela instituição de ensino, sem prova do benefício do FIES; (v) é indevida a restituição dos valores em dobro; (vi) não houve danos morais passíveis de indenização.

Pois bem.

PRELIMINAR – DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Preliminarmente, a Recorrente alega a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda, defendendo haver interesse da União.

Alega, nesse sentido, que o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) é corréu na demanda e, sendo autarquia federal, responsável pela execução de políticas educacionais do Ministério da Educação (MEC), atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88.

Não merece acolhimento a alegação.

O FNDE não é réu na presente demanda.

Ainda, a demanda diz respeito à pretensão indenizatória da estudante ALINE GONÇALVES KLEIN por prejuízos decorrentes de suposta falha na prestação dos serviços pela SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA., que teria gerado o cancelamento do programa de financiamento estudantil da autora.

Logo, a questão não é relativa à adesão ao FIES, mas à responsabilidade civil da instituição de ensino particular, de modo que deve ser afastada a preliminar de incompetência desta Justiça Estadual.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de incompetência desta Justiça Estadual arguida pela Recorrente.

É como voto.

PRELIMINAR – DA AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL

Ultrapassada a questão, suscito, de ofício, a preliminar de não conhecimento, em parte, do recurso de SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA., quanto à alegação de que seria indevida a restituição dos valores em dobro.

Sobre a questão, a sentença julgou improcedente o pedido autoral, consignando que: “A autora pugna, ainda, pela condenação da ré da devolução em dobro dos valores pagos indevidamente. Ora, não sendo possível demonstrar cabalmente que as atitudes da requerida foram praticadas exclusivamente em prol de prejudicar a parte autora, não há o que se falar na referida condenação, conforme recente entendimento jurisprudencial esposado no EAREsp 676.608/RS, da relatoria do Min. Og Fernandes de 21/10/2020. Assim, indefiro o referido pedido” (fl. 338-verso).

Assim, havendo provimento favorável na sentença quanto ao ponto de insurgência no recurso, a requerida/Recorrente carece de interesse recursal nesta parte, razão pela qual NÃO CONHEÇO do recurso na parte que se refere à restituição dos valores em dobro.

É como voto.

MÉRITO

Quanto ao mérito, a Recorrente aduz, em síntese, (i) que não houve falha na prestação do serviço prestado pela instituição de ensino; (ii) o valor da parcela não financiada é de responsabilidade do estudante; (iii) não houve cobrança ilícita realizada pela Recorrente, decorrente dos serviços prestados pela instituição de ensino, sem prova do benefício do FIES; (iv) não houve danos morais passíveis de indenização.

Pois bem.

Para melhor compreensão da controvérsia, a autora/Recorrida afirma que estava matriculada no Curso Superior de Direito da Recorrente, em Vitória, desde 2007, sendo beneficiária do FIES, com direito a desconto de 50% nas mensalidades, desde o 2
o
período.

No
segundo semestre de 2011
, solicitou sua transferência para a unidade da ré/Recorrente em Vila Velha, de modo que precisou realizar, em conjunto, o processo de transferência do programa de financiamento estudantil.

Conforme afirma, tendo em vista não ter o funcionário da ré/Recorrente procedido em conformidade com os trâmites administrativos necessários, mesmo após ter recebido os documentos, não conseguiu a renovação do FIES, razão pela qual atribui seus prejuízos à instituição de ensino.

Em razão disso, a partir de
10.03.2013
, passou a ser cobrada no valor de R$ 322,00 (trezentos e vinte e dois reais) da Caixa Econômica Federal relativa ao FIES, além da mensalidade no valor integral da Requerida/Recorrente pelos serviços educacionais.

Por essa razão, pleiteou o ressarcimento dos danos materiais e morais decorrentes da falha, o que foi parcialmente acolhido na sentença recorrida.

Da análise dos autos e das razões recursais, não verifico razão para reforma da sentença.

No caso, a relação jurídica estabelecida entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se identifica a presença do fornecedor em um dos polos da relação (instituição de ensino Recorrente), e, no outro, o consumidor (autora/Recorrida), nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

Nesse sentido, é o c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de prestação de serviços educacionais constitui relação de consumo.

3. Nos casos de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos (artigo 27 do CDC).

4. Recurso especial não provido.

(AgInt no REsp 1743800/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2018, DJe 04/10/2018)

Com efeito, nos termos do art. 20, do CDC, é devida a restituição da quantia já paga pelo consumidor, se ficar comprovado vício de qualidade ou descumprimento da oferta ou publicidade pelo fornecedor.

Nesse prisma, deve ser analisado se houve vício na prestação dos serviços educacionais contratados pelo consumidor.

No caso dos autos, é possível verificar que sim.

A Autora/Recorrida logrou êxito em comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito e, em decorrência da inversão do ônus da prova deferida no processo (art. 6
o
, VIII, do CDC), a Requerida não se desincumbiu de comprovar que agiu dentro dos limites legais, ônus que lhe cabia.

Nos termos dos artigos 5
o
e 6
o
, da Portaria Normativa nº 25, de 22 de dezembro de 2011, que dispõe sobre a transferência integral de curso e de instituição de ensino realizada por estudante financiado com recursos do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) a partir da data de publicação da Lei nº 12.202, de 14 de janeiro de 2010:

Art. 5
o
A transferência integral de curso ou de instituição de ensino deverá ser realizada por meio do Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), mediante solicitação do estudante e validação pelas CPSA de origem e de destino.

(...)

Art. 6º
Após a conclusão da solicitação de transferência integral pelo estudante, as CPSA de origem e de destino, por ocasião do processo de validação de que trata o art. 5º, deverão
:

I - validar a solicitação, caso as informações registradas no SisFIES e os documentos apresentados pelo estudante estejam em conformidade com as normas do FIES e que não tenha sido identificada nenhuma das situações relacionadas nos incisos I a VIII do art. 23 da Portaria Normativa MEC nº 15, de 2011; ou

II - reabrir a solicitação para correção pelo estudante, caso seja identificada alguma incorreção nas informações registradas no SisFIES e nos documentos apresentados pelo estudante; ou

III - rejeitar a solicitação, mediante justificativa, na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos I a VIII do art. 23 da Portaria Normativa MEC nº 15, de 2011, ou na constatação do descumprimento, pelo estudante, de normas aplicáveis à transferência de curso e de instituição de ensino.

Nesse sentido, a autora/Recorrida comprovou ter realizado a solicitação de transferência, com a entrega do termo de anuência de aditamento de contrato na Instituição de Ensino, com recebimento pela Recorrente (fl. 292).

Da mesma forma, nas cópias de e-mails trocados entre a autora e os funcionários da Recorrente, é possível verificar que a própria instituição reconheceu o erro, ao receber os documentos da autora e não realizar o lançamento no sistema.

É o que se extrai da mensagem acostada à fl. 275, pela qual o Sr. Victor Delai Santana, da Secretaria Setorial de Alunos da Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha – FESVV, assim se manifesta:

“[...]Os alunos Aline Gonçalves Klein [...] vieram de transferência da Estácio de Sá de Vitória e no ato ela recebeu as guias de transferencia de aditamento do fies antigo (que segue em anexo) e entregou ao responsavel na Estácio de Sá de Vila Velha que na época não lançou no sia e nem no sistema da Caixa recebeu o aluno, para que fosse gerado a guia para os alunos mencionados comparecerem ao banco e confirmarem o aditamento de transferencia [...]” (sic)

Sendo assim, ao contrário do que afirma a Recorrente, ficou comprovada a falha na prestação de seu serviço, do que decorreu a impossibilidade de a estudante autora, ora Recorrida, continuar usufruindo do benefício de financiamento estudantil (FIES).

Por essa razão, havendo nexo de causalidade entre a conduta da Recorrente e os danos enfrentados pela Recorrida, não merece reforma a sentença que condenou a instituição de ensino ao reembolso dos valores que a autora suportou a título de mensalidades (50%), pelo período que ficou sem FIES.

Por fim, no tocante aos danos morais, melhor sorte não assiste à Recorrente.

Em julgamento de caso análogo por este e. TJES, relativo ao estudante Thiago Cotta Caldeira Brant – que passou pela mesma situação da Recorrida e cujo nome consta nos e-mails trocados com a instituição Recorrente –, a Primeira Câmara Cível condenou a SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA. ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, concluindo que:

(...)
as ações e omissões da instituição de ensino requerida extrapolaram a perspectiva de um mero dissabor e causou dano moral ao autor
, que por meses tentou resolver os problemas com seu financiamento estudantil e, sem êxito, teve que transferir-se para uma outra faculdade (MULTIVIX), com mensalidades menos onerosas.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, a lesividade na conduta da requerida nos eventos narrados na lide, bem como a capacidade econômica dos envolvidos,
entendo que a indenização por danos morais devida pela apelada ao autor deve ser fixada no montante de R$10.000,00 (dez mil reais)
, por reputar que a quantia se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do insurgente.

(TJES, Classe: Apelação, 035199003787, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019)

Nesse contexto, considerando que, no caso dos presentes autos, o valor da condenação em indenização por danos morais mostra-se inferior àquele, e mantendo a coerência entre os julgamentos deste tribunal, na forma do art. 926, do CPC/15, não merece reforma a sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor da Recorrida, originalmente fixados em 10% sobre o valor da condenação para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)